Tribunal: TJDFT
Processo: 0010431-62.2012.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0010431-62.2012.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP EMBARGADO: ALICI FAGUNDES DE SOUZA, ANA FAGUNDES ALVES, LUDOVICO DE OLIVEIRA NEHRER NETO D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestarem do teor do ofício ID 39305595. Após, dê-se ciência ao Ministério Público. Brasília, 15 de setembro de 2022 17:38:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador